Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719188-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA ROSA DALOSTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Rosa Dalosto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais n. 0710031-74.2025.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela (id 234686386 dos autos originários). Patrícia Rosa Dalosto alega que a decisão agravada está omissa quanto à documentação robusta apresentada por ela. A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento da alegação de omissão em sede de agravo de instrumento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil trata das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Esse dispositivo prevê um rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre o cabimento de embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deviam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material na sentença ou no acórdão. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por não cabimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator